Tribunal: TJPA
Processo: 0014119-04.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? ART. 129, §9º E 147 DO CPB ? RECURSO DEFENSIVO ? 1 ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos, demonstrando que o réu, após chegar alcoolizado na residência do casal, teria discutido com a ofendida, lhe agredindo com o golpe no olho, configurando a prática do crime de lesão corporal, tendo em seguida se munido com uma faca, permanecendo no exterior da residência em atitude ameaçadora, evitando que a ofendida saísse do interior da casa para denunciá-lo, subsumindo-se a sua conduta ao crime de ameaça. 2 ? PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E A AMEAÇA. RESTRIÇÃO CONTIDA NO ART. 44, INCISO I DO CPB. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 588 DO STJ. 3 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0014119-04.2016.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher).
APELANTE: Clayton Monteiro Cardoso (Adv. Sandro Figueiredo da Costa - OAB/Pa nº.: 23.083).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.
RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - ART. 129, §9º E 147 DO CPB - RECURSO DEFENSIVO - 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos, demonstrando que o réu, após chegar alcoolizado na residência do casal, teria discutido com a ofendida, lhe agredindo com o golpe no olho, configurando a prática do crime de lesão corporal, tendo em seguida se munido com uma faca, permanecendo no exterior da residência em atitude ameaçadora, evitando que a ofendida saísse do interior da casa para denunciá-lo, subsumindo-se a sua conduta ao crime de ameaça. 2 - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E A AMEAÇA. RESTRIÇÃO CONTIDA NO ART. 44, INCISO I DO CPB. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 588 DO STJ. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 08 dias do mês de Setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa
.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
CLAYTON MONTEIRO CARDOSO
, representado pelo causídico Sandro Figueiredo da Costa - OAB/Pa nº. 23.083, inconformado com a sentença (
fls. 54/57
) prolatada pelo MM. da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º e 147 do CPB, tendo sido o recorrente beneficiado com a suspensão condicional da execução de sua pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB.

Em suas razões recursais (
fls. 66/73
), pugnou o apelante, em suma, por sua absolvição ante a insuficiência de provas da autoria delitiva, requerendo, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44 e incisos do CPB.

Em contrarrazões (
fls. 75/80
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 82/85
).

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que na data de 21.12.2015, na estrada do Tapanã, rua 19 de abril, nº. 40, o acusado lesionou e ameaçou a vítima Tatiane Silva dos Santos, sua companheira, com quem conviveu cerca 08 (oito) anos e teve dois filhos.

Segue informando a exordial que o réu chegou em sua residência querendo que a ofendida lhe entregasse os valores referentes à bolsa família dos filhos, contudo, a vítima se negou a lhe entregar o dinheiro, razão pela qual o agressor lhe chamou de ladra e, em seguida, desferiu um soco no rosto de Tatiane.

Ato contínuo, o acusado pegou uma faca e ficou amolando do lado de fora da casa com o intuito de intimidar a vítima, a qual relatou que possuía vários conflitos com o réu devido ao seu comportamento agressivo, machista e autoritário.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e sentenciado pelos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e ameaça, capitulados no art. 129, §9º e 147,
caput
, do CPB, tendo sido cominada a pena definitiva de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, aplicando-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do mesmo
Códex.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou em suma por sua absolvição pela insuficiência de provas da autoria e, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade do crime de lesão corporal imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada no caderno processual através do laudo de
fl. 08
do

inquérito policial em apenso, o qual descreveu que houve ofensa a integridade corporal da vítima por meio de ação contundente, consistente em: ¿
esquimose violácea sobre edema traumático e uma escoriação de 1,5 cm na região infra orbitária direita¿
.

De outra banda, a autoria e materialidade delitiva de ambos os crimes praticados pelo acusado também restaram evidenciadas nos autos, pelo depoimento prestado pela vítima, Sra. Tatiane Silva dos Santos, a qual prestou informações concisas e coerentes, tanto na fase inquisitiva (
fl. 04/04-v do apenso
), quanto na judicial, declarando em audiência realizada na data de 21.03.2018 (
fls. 35/41
) que:
¿o fato ocorreu pela manhã; Que o acusado chegou bebido;
Que o acusado é o pai de seus filhos; Que eles conviviam juntos há nove anos; Que ela foi tirar satisfações com o acusado porque ele tinha muitas amantes na rua; Que questionou onde ele estava; Que ele não quis lhe dar satisfação; Que ele foi pra cima dela; Que ele lhe bateu; Que ela ficou lesionada; Que foi atingida no olho; Que foi até o IML; Que fez a perícia; Que ele possuía o temperamento agressivo; Que ela não podia falar nada; Que o acusado possuía toda a autoridade em casa; Que ele podia ter mulher na rua, podia dormir fora de casa, e ela tinha que ficar calada; Que se ela falasse alguma coisa ele já explodia; Que após o fato ela saiu de casa; Que foi morar com sua irmã; Que tempos depois ele invadiu armado a casa da sua irmã; Que no dia da lesão ele também lhe ameaçou; Que ele ficou ao redor da casa para que ela não saísse e fosse denunciá-lo; Que conseguiu fugir de casa com os filhos de madrugada, enquanto ele dormia na casa do vizinho; Que possui um casal; Que o acusado colocou as crianças para fora de casa antes de agredi-la; Que algumas vezes as crianças presenciavam as agressões; Que a lesão foi no olho, e ela fingiu desmaio porque o acusado foi pegar uma faca para lhe esfaquear; Que ela se jogou no chão e ele ficou lhe sacudindo com o pé;
Que o acusado não bebia com regularidade; Que não convivem atualmente; Que ela possui medidas protetivas até hoje; Que a atual companheira do acusado era amante dele; Que já teve um desentendimento com a atual companheira dele.¿

Em seu interrogatório, realizado em audiência datada de 26.06.2018, constante às
fls. 42/44
, o acusado negou a autoria delitiva.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva dos crimes imputados ao acusado restaram evidenciadas nos autos, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos, demonstrando que o réu, após chegar alcoolizado na residência do casal, teria discutido com a ofendida, lhe agredindo com o golpe no olho, configurando a prática do crime de lesão corporal
1
, tendo em seguida se munido com uma faca, permanecendo exterior da residência em atitude ameaçadora, evitando que a ofendida saísse do interior para denunciá-lo, subsumindo-se a sua conduta ao crime de ameaça
2
.

Não é demais ressaltar que, nos casos de crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por serem os ilícitos cometidos em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).
(...)
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Por fim, constata-se que melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme consta na sentença, uma vez que os crimes foram praticados com violência e ameaça, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
3
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:
¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)¿

Por derradeiro, deve ser mantida a suspensão condicional da pena nos moldes estabelecidos na sentença, em conformidade com o art. 77 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
(...)
§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

2
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

3
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;